Tribunal: STF
Processo: ARE 1456053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. EDITAL Nº 03/2012-SEGEP. DECISÃO LIMINAR. GARANTIR A AOS CANDIDATOS A PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E, SE APROVADOS, NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE A POSTERIORI DE CANDIDATO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. AOS DEMAIS CANDIDATOS NÃO NOMEADOS VOLUNTARIAMENTE SEGUE-SE A REGRA DA NOTA DE CORTE. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PONTUAÇÃO INFERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.PROVIMENTO PARCIAL.



    I – Ainda que eventualmente se argumente ter o Estado do Maranhão procedido à nomeação, desde 2017, de alguns apelantes, por força de decisão judicial, importa é que a medida liminar deferida em favor dos candidatos limitou-se a determinar a convocação dos autores para participarem do Teste de Aptidão Física do concurso, e, caso considerados aptos, que se lhes convocassem para as demais fases do certame, sem em momento algum determinar-lhes à nomeação nos cargos visados, de modo que, assim o fazendo, sem que houvesse decisão judicial obrigando-o, jurídico é concluir pelo reconhecimento voluntário da procedência do pedido articulado na inicial originária, necessitando-se reformar a sentença então apelada para, no ponto, reconhecer a procedência da ação, para os candidatos nomeados voluntariamente pelo Estado do Maranhão, validando todas as etapas por eles realizadas;



    II – [...] considerando que a decisão liminar proferida pelo Magistrado de Origem limitou-se a determinar o prosseguimento dos candidatos nas demais etapas do certame, a sua nomeação pelo Estado do Maranhão, sem ordem judicial nesse sentido, revela a voluntariedade do ato administrativo, caracterizador do reconhecimento da procedência do pedido do autor. [...] (TJMA, Terceira Câmara Cível, APC 0801305-71.2016.8.10.0001, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, j. 1º/08/2019);



    III – quanto aos demais candidatos não nomeados voluntariamente pelo Estado do Maranhão, verificando que a falta de convocação do candidato para participar da segunda fase do certame – TAF (teste de aptidão física), se deu por não preencher um dos requisitos previstos no edital (nota de corte), não há de ser reformada decisão, julgando improcedente o pedido, revogou tutela de urgência, voltada a fazer o autor participar da segunda fase – TAF e fases subsequentes do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do quadro permanente do Estado do Maranhão, regido pelo Edital nº 3/2012;



    IV – apelação parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente